Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-58.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011949-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1011949-58.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Rogério Tiago Gonçalves Vasques.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRELIMINARES AFASTADAS - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA –– APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 530 do STJ determina que, nos contratos bancários, na eventual impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente acordada seja pela ausência de pactuação ou pela falta de apresentação do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, conforme divulgada pelo Banco Central, utilizada nas operações da mesma natureza, exceto se a taxa aplicada for mais favorável ao devedor.

O disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1011949-58.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Rogério Tiago Gonçalves Vasques.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral movida pelo ora apelado Rogério Tiago Gonçalves Vasques, julgou parcialmente procedente a ação, para limitar a taxa de juros remuneratórios em 2,55% ao mês, facultando a restituição de forma simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformado, arguiu a prescrição quinquenal, pois o contrato foi celebrado em 2008, enquanto a ação foi ajuizada em 27.03.2024, em aplicação do art. 27 do CDC, e preliminar de decadência da pretensão autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do CC.

No mérito, defendeu a ilegitimidade passiva, argumentando que a instituição financeira contestante, adquiriu somente uma parte da carteira de cartões de crédito consignando do Banco Cruzeiro do Sul, não tem legitimidade para tratar de assuntos que aconteceram antes da compra. Sustenta a regularidade contratual entre as partes e não houve vício de consentimento acerca da natureza do contrato celebrado. Também afirma que não há abusividade contratual, com relação aos juros remuneratórios aplicados, de modo que não há que se falar em limitação de juros, tampouco em restituição de valores.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 230089204)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1011949-58.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Rogério Tiago Gonçalves Vasques.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rogério Tiago Gonçalves Vasques moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo em síntese, ser funcionário público estadual, e contraiu um empréstimo com desconto em folha de pagamento através da instituição financeira, iniciando os descontos em julho de 2008 e se estendendo até setembro de 2022, totalizando 169 parcelas designadas como Cartão de Crédito Consignado – RMC.

Ao reclamar sobre a continuidade desses descontos ao PROCON, recebeu uma resposta parcial do banco, que alegou que os descontos eram referentes a um contrato de cartão de crédito consignado. Com isso, o autor percebeu que os valores descontados estavam apenas cobrindo encargos mensais, sem reduzir o saldo devedor do empréstimo.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para limitar a taxa de juros remuneratórios em 2,55% ao mês, facultando a restituição de forma simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformado, o banco arguiu a prescrição quinquenal, pois o contrato foi celebrado em 2008, enquanto a ação foi ajuizada em 27.03.2024, em aplicação do art. 27 do CDC, e preliminar de decadência da pretensão autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do CC.

No mérito, defendeu a ilegitimidade passiva, argumentando que a instituição financeira contestante, adquiriu somente uma parte da carteira de cartões de crédito consignando do Banco Cruzeiro do Sul, não tem legitimidade para tratar de assuntos que aconteceram antes da compra.

Sustenta a regularidade contratual entre as partes e não houve vício de consentimento acerca da natureza do contrato celebrado. Também afirma que não há abusividade contratual, com relação aos juros remuneratórios aplicados, de modo que não há que se falar em limitação de juros, tampouco em restituição de valores.
Ao final, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença.

Pois bem. Inconformado, o apelante recorre arguindo prejudicial de mérito referente à decadência e a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 2008, sendo patente a ocorrência da decadência e da prescrição.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não verifica-se a decadência do direito de a autora postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, quanto a alegação de ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, uma vez que o contrato em questão não foi firmado pelo Banco Pan, mas sim é de responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul, de quem adquiriu a carteira de cartão de crédito.

Em que pese às alegações da instituição, o próprio banco reconheceu ter adquirido parte da carteira de cartão de crédito do banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é a instituição apelante.

E da análise da situação em discussão, anoto
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes não foi juntado aos autos. Entretanto, o extrato no id. 230089150 comprova a existência da relação jurídica estabelecida, evidenciando o desconto sob a rubrica de “cartão de crédito”, na folha de pagamento da autora, contrato este que não foi apresentado pela instituição financeira.

Desse modo, estabelece o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira ré provar que as taxas de juros realmente aplicadas ao contrato celebrado entre as partes estavam em conformidade com a média do mercado. No entanto, isso não ocorreu, uma vez que a instituição não apresentou nos autos o contrato correspondente de forma legível. A ausência desse documento implica reconhecer como válidas as cobranças de juros citadas na petição inicial, conforme determina o artigo 341 do CPC.

Assim, de acordo com a interpretação do respeitável Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.112.879-PR e 1.112.880-PR), os juros remuneratórios precisam ser estabelecidos com base na taxa de mercado utilizada para esse tipo de operação.

Nesse mesmo sentido, a Súmula 530 do STJ determina que, nos contratos bancários, na eventual impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente acordada

seja pela ausência de pactuação ou pela falta de apresentação do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, conforme divulgada pelo Banco Central, utilizada nas operações da mesma natureza, exceto se a taxa aplicada for mais favorável ao devedor.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
Vislumbrando os autos, denota-se da contestação de id nº 156887928, em sua página 15 a 18, a comprovação da efetivação dos
TELESAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais,
o que se confirma

nas faturas de id nº 156895355, pág. 04, 10,
16, 18, 19, 20
e seguintes, o que inviabiliza a alteração da modalidade contratada.

É evidente que utilizando o catão de crédito na sua forma genuína com compras em estabelecimentos comerciais, não há sustento no argumento do autor de que não contratou o referido cartão, pois dele fez utilização, restando prejudicado o pedido de conversão do contrato para empréstimo consignado.

Nota-se das
FATURAS
de id nº 156895355, pág. 04, 10,
16, 18, 19, 20
e seguintes, a comprovação de
TESAQUES e COMPRAS
com a utilização do referido cartão em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado.

Vejam ainda, que os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde JULHO de 2008 a título de “cartão de crédito consignado” – Id nº 148687290 – pág. 01.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Por outro lado, deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento.

Até porque, não pode prevalecer a taxa de juros fixada nas
faturas
, uma vez que não houve comprovação de avença neste sentido.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada nas FATURAS está no patamar de 4,70% a.m e 74,80% a.a – id nº 156895355 - pág. 03.

Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de 2,55% a.m (Id nº 148687274 - pág. 20, item 6), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser de
forma simples
, eis que não avençada a capitalização.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.”

(id. 230089196 – negritei e grifei).

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 2,55% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024